Tribunal: STF
Processo: ARE 1591213
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Readequação. Novos tetos constitucionais. Emendas constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Readequação. Decadência: inaplicabilidade. Negativa de provimento.
I. Caso em exame 
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região afastou a decadência do direito de revisão da renda mensal inicial de pensão por morte. 
2. O recorrente sustenta tratar-se de revisão do benefício, destacando a aplicabilidade da decadência, na forma do julgado pelo STF no RE nº 564.354- RG/SE. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial decenal se aplica à pretensão de readequação de benefício previdenciário aos novos tetos instituídos por emendas constitucionais posteriores. 
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489/SE (Tema RG nº 313), firmou entendimento de que o prazo decadencial se aplica a questões de fato e de direito que possam gerar majoração da renda mensal do benefício. 
5. No julgamento do RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), esta Corte decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
6. Há distinção entre as demandas que versam sobre pedido de revisão do ato inicial de concessão de benefício previdenciário, às quais se aplica o prazo decadencial decenal (Tema RG nº 313), e aquelas que tratam do ajuste do teto de benefícios a novos parâmetros constitucionais ou legais (Tema RG nº 76), para o qual não houve fixação de limites temporais. 
7. Os novos tetos constitucionais são aplicáveis aos benefícios concedidos em data anterior, desde que tenham sofrido limitação na data de sua concessão. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

	
DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TETO DOS BENEFÍCIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009 APENAS COM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA. APELAÇÃO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDAS.” (e-doc. 48).

2. No recurso extraordinário, o INSS aponta violação aos arts. 2º, 5º,  inc. XXXVI, 7º, inc. IV, e 195, § 5º, da Constituição da República, 14 da EC nº 20, de 1998, e 5º da EC nº 41, de 2003. 

2.1. Discorre sobre a necessidade de ser reconhecida a decadência do direito de ação.

2.2. Sustenta que a “pretensão  do  Autor  implicaria  a  violação  expressa  de  diversos  dispositivos  constitucionais.  Em  primeiro  lugar,  ao  art.  5º,  XXXVI,  da  CF/88,  na  medida  em  que  aplicaria retroativamente as EC‘s 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos anteriormente à sua  vigência,  ferindo  de morte  o  direito adquirido e  o ato jurídico  perfeito,  bem  como aos  próprios  artigos 14, da EC n° 20/98, e 5º, da EC 41/2003, que não previram a aplicação do novo teto como  fator de reajuste 21 para os benefícios já concedidos e atingidos pelo teto definido anteriormente.  Em segundo lugar, ao art. 7º, IV, parte final, da CF/88, na medida em que retrataria a manutenção  de paridade com o salário mínimo, por via oblíqua. Em  terceiro lugar, implicaria a majoração do  valor de um benefício sem a correspondente indicação da fonte de custeio, ao revés do que o exige  expressamente  o art. 195, §  5º,  da  CF/88,  violando ainda a  independência e  harmonia entre  os  poderes, insculpida no art.2º da CF/88”.

2.3. Requer a reforma do acórdão impugnado a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, caso assim não se entenda, seja aplicada a TR como critério de correção monetária até o dia da publicação do acórdão pertinente ao julgamento, pelo STF, do RE nº 870.947/SE — Tema RG nº 810 (e-doc. 52)

3. Instado a manifestar-se novamente, o TRF da 2ª Região exerceu o juízo de retratação, no seguinte sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE (TEMA 810 DO STF) SOBRE O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS DIFERENÇAS (TEMA 1005 DO STJ). REVISÃO DO POSICIONAMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO. 
I. Conforme relatório, por determinação do Exmo. Vice-Presidente desta Corte, os autos retornaram para eventual juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), eis que o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Turma está em contradição com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE (Tema 810) e com os Recursos Especiais 1761874/SC, 1766533/SC e 1751667/RS, vinculados ao Tema 1.005. 
II. No acórdão impugnado (evento 13) foi dado parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para que, na revisão do benefício previdenciário da parte autora pela readequação aos tetos constitucionais fixados pelas EC’s 20/98 e 41/2003, respeitasse a aplicação do art. 1º-F da lei nº 9.494/91, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da sua vigência, apenas com relação aos juros de mora. Mantendo a parte do julgado em que foi fixada a prescrição quinquenal das diferenças devidas com base na data de ajuizamento da ACP 0004911- 28.2011.4.03.61830.
III. Entretanto, salienta a decisão da Vice-Presidência, no Evento 65, que “pelo julgamento definitivo do RE n.º 870.947/SE - Tema 810, representativo da matéria versada nos presentes autos, O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) assentou que "1) (...) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." (Julgamento em 20/9/2017, DJe-262, publicação em 20/11/2017). Nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, foi proferido acórdão determinando que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública seja feita mediante aplicação do IPCAE. 
IV. Salienta também a mesma decisão da Vice-Presidência, que quanto à prescrição quinquenal das diferenças, o que foi determinado no julgamento definitivo do Tema 1005 do STJ, a saber: "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90". 
V. Assim, afigura-se medida sensata o Juízo de retratação, em observância aos princípios processuais da economia, instrumentalidade e efetividade, de maneira a conferir maior celeridade e racionalidade à prestação jurisdicional, além de garantir a uniformidade nas decisões judiciais sobre assuntos idênticos. 
VI. Juízo de retratação exercido.” (e-doc. 112).

É o relatório.

Decido.

4. No tocante à atualização monetária, o recurso extraordinário perdeu o objeto, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo Colegiado a quo.

5. No tocante à decadência do direito de ação, o recorrente alude ao decidido pelo STF quando da apreciação do RE nº 626.489/SE, Tema RG nº 313, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 
1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 
2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 
3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 
4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.
5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
(RE nº 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013, p. 23/09/2014).

6. Ocorre que a controvérsia dos autos foi apreciada também sob a sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 76, do qual derivou a seguinte tese: “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. Eis a ementa do julgado paradigmático:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 
(RE nº 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/09/2010, p. 15/02/2011; grifos acrescidos).

7. Verifica-se que no Tema RG nº 313 se discutiu a legitimidade da instituição, por lei, do prazo decadencial de 10 (dez) anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. 

7.1. Diversa, no entanto, é a questão  constante dos presente autos, que diz respeito à possibilidade de que o benefício previdenciário a que faz jus o aposentado/pensionista, limitado, quando de sua concessão, ao teto vigente à época, seja atualizado, em caso de fixação de novos tetos por alterações constitucionais posteriores. 

8. Essa segunda hipótese foi examinada nos autos do RE nº 564.354- RG/SE, em que o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema RG nº 76, decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5° da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.

9. Ao contrário das demandas que versam pedido de revisão do ato inicial de concessão de benefício previdenciário, às quais se aplica o prazo decadencial decenal, contado a partir de sua concessão — nos termos da tese enunciada no Tema RG nº 313 –, não houve (nem poderia haver), por ocasião do julgamento do Tema RG nº 76, fixação de limites temporais para ajuste do teto de benefícios a novos parâmetros constitucionais ou legais, razão pela qual os novos tetos constitucionais são aplicáveis aos benefícios concedidos em data anterior, desde que tenham sofrido limitação, na data de sua concessão.

10. Constata-se, assim, que não se trata, com efeito, de pleito de revisão do ato inicial de concessão de benefício, mas de adequação da renda mensal do beneficiário aos novos tetos previstos na EC nº 20, de 1998, e na EC nº 41, de 2003, caso em que são devidas diferenças, afastada a decadência, como assentado pelo Tribunal a quo.

11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator